Tribunal: TJES
Processo: 5015138-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015138-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ANDRES SIMON DIAZ

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO – FORMALIDADES DO ATO NÃO OBSERVADAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê a intimação do devedor em diversos momentos ao longo do procedimento, a fim de que satisfaça a prestação ou exerça o direito de preferência no momento da alienação extrajudicial.

2 - Os leilões extrajudiciais foram aprazados para realização nos dias 01 e 03 de novembro de 2023 (ID 333167727 dos autos de origem), em clara afronta ao prazo legal de quinze dias previsto no §1º do art. 27 da referida legislação.

3 - Em que pese o devedor ter sido notificado para a purgação da mora (ID 6934558), não consta nos autos a sua intimação acerca da data de realização do leilão, o que, naturalmente, impediu-lhe de exercer o seu direito de preferência para a aquisição do imóvel, maculando todo o procedimento.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015138-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

AGRAVADO
:
ANDRES SIMON DIAZ

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander Brasil S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação anulatória ajuizada por Andrés Simon Diaz, que deferiu parcialmente o pedido de urgência, para suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões id. 6934553 sustenta o agravante, inicialmente, que a decisão foi proferida sem que estivessem presentes os requisitos do art. 300, do CPC.

E mais: o devedor deixou transcorrer
in albis

o prazo para pagamento, estando a propriedade do imóvel devidamente consolidada em favor da instituição financeira, não sendo possível a purgação da mora após o transcurso do prazo previsto na Lei nº 9.514/97.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravado ajuizou ação anulatória alegando que o agravante não teria cumprido os requisitos previstos na lei nº 9.514/97 para alienação extrajudicial do imóvel, sequer sendo notificado acerca da realização dos leilões.

Referida legislação, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê a intimação do devedor em diversos momentos ao longo do procedimento, a fim de que satisfaça a prestação ou exerça o direito de preferência no momento da alienação extrajudicial.

Neste caso, tal como destacado no momento da análise liminar, os leilões extrajudiciais foram aprazados para realização nos dias 01 e 03 de novembro de 2023 (ID 333167727 dos autos de origem), em clara afronta ao prazo legal de quinze dias previsto no §1º do art. 27 da referida legislação, que assim prevê
:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes
.

Como se não bastasse, em que pese o devedor ter sido notificado para a purgação da mora (ID 6934558), não consta nos autos a sua intimação acerca da data de realização do leilão, o que, naturalmente, impediu-lhe de exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel, maculando todo o procedimento.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Os agravados formularam pedido de tutela cautelar em caráter antecedente com o intuito de obstar o leilão/venda direta do bem imóvel objeto do contrato. Para tanto, apontaram a ausência de intimação para purgação da mora, bem como da data, hora e local da realização do leilão extrajudicial, afrontando o disposto na Lei 9.514/97. 2. A supracitada legislação, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê a intimação do fiduciante em diversas ocasiões ao longo do procedimento, a fim de que satisfaça a prestação ou exerça o direito de preferência no momento da alienação extrajudicial. 3.
Não obstante o Agravante tenha demonstrado que, de fato, houve a intimação dos devedores para purgação da mora, entendo que a intimação acerca da realização do leilão extrajudicial não cumpriu o disposto no §2º-A, do art. 27 da Lei 9.514/1997
. 4. Não cuidou o Recorrente, também, de demonstrar as necessárias publicações dos editais, como bem destacado pelo Magistrado na decisão agravada. 5. Na estreita via do agravo de instrumento, não restando demonstrada a regularidade do procedimento adotado, necessária a manutenção da decisão agravada. 6. Recurso desprovido. (TJE. Agravo de Instrumento nº 5005664-93.2021.8.08.0000. Relator Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima. Data do julgamento 27/09/2022).

Em suma, na estreita via do agravo de instrumento, não restando demonstrada a regularidade do ato, necessária a manutenção da decisão agravada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.